Tribunal: TJSP
Processo: 1003137-27.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pretensão à reintegração na posse de imóvel esbulhado pelo apelante – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – PRELIMINAR – Deserção do recurso, alegada pelo apelado – Afastamento – Concessão de gratuidade de justiça ao apelado na r. sentença – MÉRITO – O apelado demonstrou que exerce

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pretensão à reintegração na posse de imóvel esbulhado pelo apelante – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – PRELIMINAR – Deserção do recurso, alegada pelo apelado – Afastamento – Concessão de gratuidade de justiça ao apelado na r. sentença – MÉRITO – O apelado demonstrou que exerce a posse sobre o bem objeto dos autos, tratando-se do mesmo imóvel do qual o apelante serrou o portão de entrada para adentrá-lo – Em que pese a celebração de contrato por meio do qual houve a cessão do imóvel para o apelante e para o apelado, em oportunidades diferentes, este é quem exerce a posse sobre o bem, devendo ser restituído, nos termos do art. 1.210 do CC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.